Tribunal: TJDFT
Processo: 0740472-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS. PACIENTE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. LANÇAMENTO SUPERVENIENTE. RECUSA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ARGUMENTOS EXPLICITADOS NO DECISUM EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO. CONTROVÉRSIA RECURSAL INEXISTENTE. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.

2. Não se observa no julgado qualquer omissão, porquanto foram devidamente explicitados os motivos que conduziram o v. acórdão à conclusão pela configuração da falha na prestação do serviço por parte do hospital autor e a consequente improcedência dos pedidos iniciais da ação de cobrança. 2.1. Inexiste controvérsia recursal acerca da conclusão sentencial pela não configuração da prescrição da pretensão de cobrança, a justificar a ulterior manifestação, ex officio, de questão sequer devolvida à instância recursal.

3. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.

5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 5.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.